Tribunal: TJMT
Processo: 1024765-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024765-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JOSELINA CONCEICAO DA SILVA E SA - CPF: 175.613.451-00 (AGRAVADO), ORIVALDO DIVINO CAMPOS DA CONCEICAO - CPF: 770.356.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0389-57 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO E DISTRIBUICAO DE LEITE J J S FILHO LTDA - CNPJ: 06.048.693/0002-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), WEVERTON JOSE NUNES DE SA - CPF: 010.059.071-37 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DA SILVA E SA - CPF: 058.950.791-56 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA APARECIDA NUNES DE SA - CPF: 001.769.511-21 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA E SA - CPF: 024.012.481-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLA RAISSA DA COSTA SA - CPF: 103.132.241-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA COSTA SA - CPF: 068.162.841-35 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON JOSE NUNES DE SA - CPF: 010.059.071-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA POR MORTE. ACIDENTE DE TRABALHO. FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão Alimentícia por Morte movida por JOSELINA CONCEIÇÃO DA SILVA E SÁ, deferiu tutela de urgência para fixar pensão mensal provisória no valor de 2/3 do
salário mínimo
vigente em favor da autora, em razão da morte de seu marido, vítima de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há dependência financeira da autora em relação ao falecido, considerando sua renda própria; (
ii
) estabelecer se a culpa pelo acidente de trânsito recai exclusivamente sobre o condutor do veículo segurado pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dependência financeira da autora não é afastada pelo fato de possuir renda própria, pois o valor auferido é significativamente inferior ao que o falecido contribuía para o sustento familiar.

A análise dos elementos probatórios, incluindo a renda líquida da autora e a dinâmica do acidente, confirma a existência de dependência econômica da agravada em relação ao falecido.

A culpa exclusiva do condutor do veículo segurado pela agravante foi suficientemente demonstrada nos autos, considerando a negligência do motorista ao não acionar o mecanismo de segurança do caminhão, causando o acidente fatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de renda própria do beneficiário não exclui o direito à percepção de pensão quando a renda do falecido era substancial para o sustento do núcleo familiar. 2. A comprovação da culpa exclusiva do condutor do veículo segurado justifica a condenação provisória à pensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000; TJ-MT, AI 1018760-31.2022.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pela

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão Alimentícia por Morte n. 1028917-66.2024.8.11.0041,
ajuizada por
JOSELINA CONCEICAO DA SILVA E SA,

deferiu o pedido de tutela de urgência, para obrigar as corrés, ao pagamento de pensão mensal provisória em favor da autora,
no importe correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente no momento de cada pagamento
.

Em síntese,
a
agravante sustenta que
,
embora a agravada tenha alegado sua dependência financeira do falecido, restou comprovado nos autos que a
autora
aufere renda própria no valor de R$ 4.659,54 mensais, além de ocupar o cargo de gerente financeira, o que descaracteriza tal dependência.

Afirma, ainda, que não foram produzidas provas robustas e inequívocas que demonstrem a culpa exclusiva do condutor do veículo segurado no acidente em questão.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge em face da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência antecipada para
obrigá-la, no limite da apólice do seguro contratado, conjuntamente com as corrés,
a pagar
em favor da autora, pensão mensal provisória,
no importe correspondente a 2/3 (dois terços) do
salário-mínimo
vigente no momento de cada pagamento
.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Consoante se infere do litígio
sub judice
, a autora, ora agravada demandou contra os corréus,
sendo eles,
o condutor do veículo, a empresa empregadora e demais corresponsáveis pelo acidente de serviço que ceifou a vida do
Sr. João Bosco Ferreira

de Sá
, marido da autora.

O deferimento parcial da tutela de urgência
teve como justificativa o fato de que
a autora estaria alijada do valor que o seu falecido contribuía para
o sustento do lar onde conviviam.

Assim, n
a hipótese em exame, a
agravante alega que a agravada não
possui dependência
financeira do falecido, uma vez que aufere renda própria de R$ 4.659,54 mensais, em razão do cargo que ocupa como gerente financeira
.

No entanto, não assiste razão à agravante, pois o simples fato de a agravada possuir atividade laborativa, não retira a dependência financeira para fins de pensão alimentícia, já que a renda auferida pelo
de cujus
, constituía
parte da
renda do núcleo familiar, utilizada para manutenção das despesas comuns.

Em outros termos, a existência de
renda própria não exclui o direito à percepção da pensão, pois o falecido tinha participação relevante no sustento da família
, se somando a isso, o fato de que a agravada possui renda mensal em valor muito abaixo do que foi indicado pela agravante.

Consoante leitura do comprovante de pagamento encartado no id de n. 244580697,
a
renda mensal da agravada, em valore
s
líquidos, apontam a quantia de R$ 1.067,44 (mil e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), o que reforça a existência de dependência da
autora do
falecido marido, sendo escorreita a fixação de pensão mensal.

Em caso semelhante, assim decidiu este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C PENSÃO POR MORTE E ALIMENTOS PROVISIONAIS – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO VALOR DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPROVAÇÃO SUFICIENTEMENTE CONVINCENTE DO GRAU DE CULPA DOS AGRAVADOS À OCORRÊNCIA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL CABÍVEL EM SEDE ACAUTELATÓRIA – VALOR DA PENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA MENSAL DO FALECIDO – PENSÃO FIXADA EM VALOR CORRESPONDENTE A UM
SALÁRIO MÍNIMO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Restando suficientemente demonstrada o grau de culpabilidade dos réus no acidente automobilístico que vitimou o genitor dos agravantes, cabível a fixação de pensão mensal quando comprovada a dependência financeira dos autores/agravantes em relação à vítima fatal de acidente automobilístico.
2. Sendo as filhas da vítima menores de idade à época dos fatos, sua dependência econômica é presumida.
A pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação, perfeitamente possível, seu arbitramento em um
salário mínimo
para os dependentes menores de idade
.

(TJ-MT - AI: 10187603120228110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023)

Ademais,
no que tange à
alegação de que não houve culpa exclusiva do condutor do veículo segurado,
veja-se que tal questão foi suficientemente esclarecida
já
no atual estágio da lide
.

Conforme imagens do vídeo anexado no id de n. 161700222
,
o condutor do veículo
segurado
deixou de acionar o mecanismo que impediria o deslocamento do caminhão
que
, em razão disso, causou o esmagamento do
de cujus
.

Des
t
a feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024